Tribunal: TJPA
Processo: 0012941-95.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012941-95.2019.8.14.0051

APELANTE: NALDO DOS SANTOS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART.
121, § 2°, I e IV DO Código Penal -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
readequação da pena aferida AO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA bASE, ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
DA SÚMULA 23 DO TJPA – PENA BASE MENSURADA EM 21 ANOS DE RECLUSÃO REDUZIDA EM 01 ANO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PENA FINAL AFERIDA EM 18 ANOS, 04 MESES E 17 DIAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, observou-se que a pena base foi aferida em 21 anos de reclusão em face dos vetores judiciais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, terem sido considerados desfavoráveis ao apelante. Nesses termos, conveniente mencionar que apesar dos fundamentos adotados para negativar os vetores judiais não demandarem elogios, cumpriram com seu mister, uma vez que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime. Precedentes do STJ;

II - O
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena, não se mostrando desproporcional a decisão que reduziu em 01 ano a pena em razão do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea;

III -
Pelo exposto, deve ser mantida a condenação do recorrente a pena de
dezoito (18) anos, quatro (4) meses e dezessete (17) dias de reclusão em regime inicial fechado,

pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, I e IV do Código Penal;

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

NALDO DOS SANTOS RAMOS, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou
a pena definitiva de dezoito (18) anos, quatro (4) meses e dezessete (17) dias de reclusão em regime inicial fechado,

pela prática do delito
tipificado no artigo 121, §2°, I e IV do Código Penal, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA. Manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente, asseverou
pela readequação da dosimetria da pena aferida, devido a inexistência de moduladores desfavoráveis, além do reconhecimento e incremento do quantum no máximo em face da atenuante da confissão espontânea. Noutro ponto, asseverou pelo afastamento da agravante do art. 61, II “e” do CP e por fim, pugnou pelo aumento da razão devido ter sido delito tentado (
ID: 7512827).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 7512829).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para reavaliar o
quantum
em face da atenuante da confissão espontânea. (ID 7641950).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
NALDO DOS SANTOS RAMOS
, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Narra a exordial acusatória, que no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 23h, após desentendimento, o apelante desferiu um golpe de faca na vítima Daniele dos Santos Silva, a acertando na região axilar, causando-lhe a morte.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado
dezoito (18) anos, quatro (4) meses e dezessete (17) dias de reclusão em regime inicial fechado,

pela prática do delito
tipificado no artigo 121, §2°, I e IV do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente, asseverou
pela readequação da dosimetria da pena aferida, devido a inexistência de moduladores desfavoráveis, além do reconhecimento e incremento do
quantum
no máximo em face da atenuante da confissão espontânea. Noutro ponto, asseverou pelo afastamento da agravante do art. 61, II “e” do CP e por fim, pugnou pelo aumento da razão devido ter sido delito tentado (
ID: 7512827).

2.DOSIMETRIA

De fato, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Na hipótese, observou-se que a pena base foi aferida em 21 anos de reclusão em face dos vetores judiciais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, terem sido considerados desfavoráveis ao apelante. Nesses termos, conveniente mencionar que apesar dos fundamentos adotados para negativar os vetores judiais não demandarem elogios, cumpriram com seu mister, uma vez que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n. 188.873/AC , Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013)

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal , bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

Ademais, f
undamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. Nesse sentido:

"Somente quando não motivada a sentença é nula. Assim, a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida" (RTJ 73/220) (g.n.).

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (...) 1. A sentença não é nula, eis que de seus fundamentos concisos é possível concluir a razão do seu convencimento e, ainda, operar o controle judicial da decisão. Não se confundem decisão concisa com decisão desprovida de fundamentação. (...) (TRF-2 - APR: 201051150001827, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 30/03/2012) (g.n.).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Na espécie, a
jurisprudência do STJ pontua que é possível que
"o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na espécie, temerário cogitar-se na
ausência de
fundamentação
, pois, como se pode observar no
decisum
objurgado, o juízo se debruçou sobre o tema concretamente, não havendo que se
confundir

fundamentação

suscinta
com sua ausência. Dito isso, remanesce inalterada a dosimetria implementada nesse ponto.

QUANTUM
EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

De fato, a
fixação do "
quantum"
de redução pela atenuante da confissão deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de individualização da pena.

Na espécie, com a pena base aferida em 21 anos de reclusão, o juízo na segunda fase da dosimetria, atendendo as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a atenuante do art.
65, III, d, do Código Penal e diminuiu a reprimenda provisória em um ano, permanecendo a pena em 20 anos de reclusão. Necessário ponderar que a confissão quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o recorrente faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Todavia, deve-se considerar que a individualização da pena não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que, no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea mostrou-se razoável e proporcional, não merecendo reforma.

HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE AGRAVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA JUSTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS ESPOSADOS E O QUANTUM DE REPRIMENDA IRROGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. MITIGAÇÃO DEVIDA.1. Embora esteja justificada a necessidade de se impor maior reprimenda ao paciente pelos delitos de roubo triplamente agravado com base nas circunstâncias reprováveis em que cometidos os ilícitos, mostra-se desproporcional a fixação da pena-base 3 (três) anos acima do mínimo legal com fundamento em apenas uma circunstância judicial negativa. ROUBO. TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA DE 1/2 (METADE). PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO AUSENTE.1. É entendimento deste Tribunal que a presença de três causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizem.2. Verificando-se que a imposição e manutenção da fração de aumento de 1/2 (metade), na terceira etapa da dosimetria, não foi apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das particularidades do caso concreto - crime cometido por quadrilha especializada em roubo de carga de caminhões, com a presença de quatro agentes, portando armas de fogo e que mantiveram a vítima com sua liberdade restrita por várias horas - indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado através da via eleita. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. UTILIZAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. ATENUANTE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO NA SENTENÇA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL. COAÇÃO ILEGAL PRESENTE. 1. A confissão realizada em sede policial quanto ao delito de roubo, mesmo que posteriormente retratada em juízo, é suficiente para fazer incidir a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando expressamente utilizada para a formação do convencimento do julgador, pouco importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial. DELITO DO ART. 148 DO CP. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA ELEVAÇÃO DA SANÇÃO-BASE COM A REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO.1. Descabida a pretensão do impetrante de reduzir ao mínimo legal a sanção irrogada ao paciente pelo crime do art. 148 do CP, pela compensação da exasperação aplicada na primeira etapa da dosimetria, dada a desfavorabilidade das circunstâncias do delito, com a redução operada na segunda fase, dada a incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista tratarem-se de fases distintas da aplicação da pena.2. O quantum de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.3. Não se mostra desproporcional a decisão que reduziu em 6 (seis) meses a pena em razão do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, quando se verifica que o aumento da sanção-base foi de apenas 1 (um) ano. EXECUÇÃO. REGIME. CONCURSO MATERIAL. FIXAÇÃO COM BASE NOS SOMATÓRIO DAS PENAS. REPRIMENDA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. MODO FECHADO JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO PATENTEADA.1. Tendo o paciente sido condenado por 2 (dois) crimes, em concurso material, cujas penas, somadas, ultrapassaram o montante de 8 (oito) anos de reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Exegese do art. 111 da LEP e art, 33, § 2º, a, do CP.2. Habeas corpus parcialmente concedido para reduzir a pena-base imposta ao paciente pelo delito do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 65, III, d, e 70 todos do CP, e para restabelecer a sentença no ponto em que aplicou a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se as reprimendas do paciente definitivamente para: a) quanto aos crimes de roubo triplamente circunstanciado, em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa; e b) quanto ao delito de sequestro/cárcere privado, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos, no mais, a sentença e o aresto impugnados.
HC 217687 / SP. HABEAS CORPUS. 2011/0211250-4. RELATOR(A) Ministro JORGE MUSSI (1138). ÓRGÃO JULGADOR T5 - QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO. 25/09/2012. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 03/10/2012.

No tocante aos pleitos de afastamento da agravante do art. 61, II “e” do CP e da aplicação da minorante da tentativa, deve-se ser desconsiderada, uma vez que não foram sequer mencionadas no decisum atacado.

Pelo exposto, e data vênia o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente
NALDO DOS SANTOS RAMOS, condenado a pena de dezoito (18) anos, quatro (4) meses e dezessete (17) dias de reclusão em regime inicial fechado,

pela prática do delito
tipificado no artigo 121, §2°, I e IV do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ______de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/05/2022